Tribunal: TJDFT
Processo: 0751445-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO CONSUMERISTA. ESCOLHA ALEATÓRIA. LEI No 14.879/2024. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, de ofício, declinou da competência territorial para o foro do domicílio do autor, em ação ajuizada com fundamento em relação de consumo, cuja tramitação fora proposta no foro do domicílio da parte requerida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, à luz da nova redação do art. 63 do Código de Processo Civil, conferida pela Lei no 14.879/2024, é possível ao juízo declinar, de ofício, da competência territorial, diante da escolha de foro desvinculado do domicílio das partes ou do objeto da lide, ainda que invocada a regra do art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 14.879/2024 introduziu novas balizas ao regime da competência territorial, vedando a escolha de foro sem vínculo com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico discutido, e autorizando expressamente a declinação de competência de ofício, nos termos do novo § 5o do art. 63 do CPC.
4. As alterações legislativas têm aplicação imediata às ações propostas após sua entrada em vigor, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
5. A prerrogativa consumerista prevista no art. 101, I, do CDC deve ser interpretada de forma teleológica e não autoriza a escolha de foro aleatório, dissociado da relação jurídica ou do domicílio das partes.
6. A eleição de foro absolutamente desvinculado da lide configura abuso de direito, viola o princípio do juiz natural e justifica o reconhecimento da incompetência de ofício, mesmo em ações fundadas em relação de consumo.
7. A sede da empresa requerida, por si só, não legitima a tramitação da ação no foro escolhido, quando o núcleo do litígio e o domicílio do autor se situam em outra localidade, como no caso concreto, em que a inscrição creditícia impugnada está diretamente vinculada ao domicílio do consumidor.
8. O foro escolhido para o ajuizamento da ação não possuía qualquer conexão fática ou jurídica com a controvérsia, caracterizando deslocamento artificial e injustificado de competência, vedado pela legislação vigente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A escolha do foro pelo consumidor, embora facultada pelo art. 101, I, do CDC, não pode recair sobre local totalmente desvinculado das partes ou da relação jurídica discutida.
2. A Lei no 14.879/2024 autoriza o juiz a declinar de ofício da competência territorial quando identificada a eleição abusiva de foro aleatório.
3. A prerrogativa consumerista deve ser exercida com observância à boa-fé e ao princípio do juiz natural, não podendo ser utilizada para justificar forum shopping.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 63, §§ 1o e 5o; 98, caput; 101, I; 300, caput; 1.019, I. CDC, art. 101, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2015134, 0711852-37.2025.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 25.06.2025, DJe 09.07.2025. STJ, interpretação dos §§ 1o e 5o do art. 63 do CPC quanto à aplicação da Lei no 14.879/2024.